Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-24.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001512-24.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOANICE CATARINA DE LIMA - CPF: 174.854.361-04 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO POR DANOS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Joanice Catarina De Lima
.

Ação
: Obrigação de Fazer c.c Reparação por Danos
.

Sentença
: Julgou improcedente a ação, com resolução no mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id. 227379188):
a
lega que a sentença deve ser reformada, pois o juiz de primeiro grau não analisou o pedido de realização de perícia contábil, que afirma ser essencial para a comprovação dos fatos alegados. Argumenta que a perícia é necessária para demonstrar os saques indevidos e a falta de atualização monetária de sua conta PASEP, e que o juiz não poderia ter julgado improcedente o pedido sem oportunizar a produção dessa prova.

Contesta a conclusão que ela não teria se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Afirma que juntou aos autos todos os documentos necessários para comprovar os saques indevidos e os desfalques em sua conta PASEP, e que o banco não apresentou nenhum documento que comprovasse a regularidade das operações.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e consequentemente a sua desconstituição. Bem como, requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões
(Id. 227379219): pelo desprovimento e da necessidade de produção de prova técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante alega cerceamento de defesa, porquanto afirma ter solicitado a perícia contábil em sua defesa, registra que o juízo de origem julgou improcedente o pleito sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas desde a petição inicial.

Em sua defesa, dentre outras alegações, o Banco do Brasil argumentou a necessidade da realização de perícia técnica contábil.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside na verificação da correção dos valores depositados na conta PASEP da autora, bem como a existência de eventuais saques indevidos. Para a solução da lide, portanto, é imprescindível a análise de documentos como extratos bancários, microfilmagens, contracheques e outros comprovantes de pagamento, o que exige conhecimentos técnicos de contabilidade.

A produção de provas é essencial para resolver o litígio, especialmente porque a questão em discussão nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o juiz fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE
– PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.
Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.
(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão
, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial. (N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para acolher a preliminar, e assim, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024